Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1005492-36.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM PÚBLICA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR - ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – FINALIDADE DA PRISÃO ALCANÇADA - AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. No âmbito do Supremo Tribunal Federal já se concluiu que a "contemporaneidadediz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).
02. Na hipótese, a causa principal do decreto preventiva é recente (não localização do paciente para citação pessoal), de forma que não há falar em ausência de contemporaneidade.
03. A manutenção do paciente em cárcere com fundamento na garantia da ordem pública configura constrangimento ilegal, pois o decreto prisional deixou de apontar elementos fáticos concretos justificadores da indispensabilidade da custódia cautelar, pois se limitou a mencionar o modus operandi do crime de homicídio ocorrido há mais de uma década.
04. Cumprido o mandado de prisão, o paciente constituiu advogado, apresentou endereço certo nos autos e a ação penal voltou a prosseguir, de sorte que não mais persiste os efeitos deletérios do art. 366 do Código de Processo Penal, tampouco risco de frustração da aplicação da lei penal, no caso de condenação do paciente.
05. Ordem concedida parcialmente, para substituir a prisão preventiva por medida cautelar mais branda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005492-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO BRAGA DUARTE - CPF: 023.812.411-83 (ADVOGADO), ALDECIR GUOLLO - CPF: 818.926.751-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE MENDES DE CARVALHO - CPF: 028.168.931-89 (VÍTIMA), LEONARDO BRAGA DUARTE - CPF: 023.812.411-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA -
ORDEM PÚBLICA - REVOGAÇÃO
DA PRISÃO CAUTELAR
– POSSIBILIDADE -AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

– APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–

CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR

-
ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – FINALIDADE DA PRISÃO ALCANÇADA - AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal já se concluiu que a "
contemporaneidadediz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
(STF, HC n. 185.893
AgR
, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
26/4/2021).

02.
Na hipótese, a causa principal do decreto preventiva é recente (não localização do
paciente para citação pessoal), de forma que não há falar em ausência de contemporaneidade.

03.
A manutenção do paciente em cárcere
com fundamento na garantia da ordem pública
configura constrangimento ilegal
,

pois
o
decreto prisional deixou
de apontar elementos fáticos concretos justificadores da indispen
sabilidade da custódia cautelar, pois se limitou
a mencionar o
modus operandi
do crime de homicídio ocorrido há mais de uma década.

04.

Cumprido o mandado de prisão,
o paciente
constituiu advogado,
apresentou endereço certo
nos autos

e a ação penal voltou
a prosseguir, de sorte que
não mais persiste os efeitos deletérios do art. 366 do Código de Processo Penal, tampouco risco de frustração da aplicação da lei penal, no caso de condenação do paciente.

05. Ordem concedida parcialmente, para substituir a prisão preventiva por medida cautelar mais branda.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Aldecir

Guollo
, contra decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Ricaque decretou
aprisão
preventiva do paciente com base na garantia da ordem púbica e aplicação da lei penal.

Extrai-se dos autos que o paciente responde a ação penal pelo delito de homicídio tentado, tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código penal, ocorrido em 20/01/2013.

No curso da ação penal, o paciente não foi localizado para citação pessoal, razão pela qual se procedeu ao chamamento por edital e, transcorrido o prazo editalício, o juízo de origem, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i)
“não foram esgotados todos os meios para obtenção do endereço do Paciente, tendo em vista que o mesmo estava com sua situação eleitoral atualizada no município de Santana do Araguaia-PA, desde o ano de 2019”;
(
ii
) desnecessidade da prisão, visto que
“regularizou o andamento processual com a apresentação de sua defesa prévia e a atualização de seu endereço”;
(
iii
) a prisão preventiva foi decretada na gravidade abstrata do delito; (
iv
) ausência de contemporaneidade,ao argumento que o
“crimeimputado ao Paciente ocorreu em 20 de janeiro de 2013, ou seja, já se passaram mais de 11 (onze) anos.”;
(v) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva mediante aplicação de outras cautelares menos gravosas.

A liminar foi indeferida (id.
205433671
).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id.
206114659
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem,

mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

(id.
209187188
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Pretende o impetrante a revogação da decisão de prisão preventiva proveniente da Segunda Vara de Vila Rica, ao argumento de que a segregação cautelar do paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente fora denunciado
pelo delito de homicídio tentado, ocorrido em janeiro de 2013.

Recebida
a denúncia em 27/11/2018, o paciente não foi localizado para citação pessoal, após duas tentativas frustradas. Publicado o edital de citação, procedeu-se na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, ocasião em que o juízo de origem decretou a prisão cautelar do paciente para
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Eis o teor do decreto prisional:

“[...]
A gravidade concreta da conduta revela-se a partir do modus operandi utilizado
. Nota-se que o réu desferiu vários golpes de faca contra a vítima, em razão de uma discussão a respeito da separação do casal.

De outro modo, após confessar o envolvimento com o fato, o réu não foi localizado para citação processual
,
conforme endereço declarado no bojo da respectiva investigação, o que denota a eminente prejuízo à aplicação da lei penal.
Foram realizadas duas tentativas de citação infrutíferas (id.68923958 - Fl. 121, id. 68923958 - Fl. 146).

Com efeito, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço e da efetiva necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desataque-se que a medida não decorre apenas da citação por edital do réu, mas sim gravidade do fato aliado ao prejuízo da instrução. (...)

Em conclusão, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal impedem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e ressaltando-se a máxima
rebus sic stantibus
("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”
).(...)
”

Depreende-se da decisão em questão que o juízo de origem fundamentou a prisão preventiva do paciente na gravidade concreta dos fatos e na suposta fuga do paciente do distrito de culpa, notadamente pela frustração da citação pessoal.

No que se refere ao alegado constrangimento ilegal, n
ão comporta acolhimento a alegação do impetrante de que a ordem de prisão preventiva padeceria de contemporaneidade, eis que a causa principal do decreto preventiva é recente (não localização do paciente para citação pessoal).

Assim entende o Supremo Tribunal Federal:
"[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
(STF, HC n. 185.893
AgR
, Relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021,
DJe
26/4/2021).

Entretanto, o paciente constituiu advogado nos autos de origem (id. 205193191, p. 335), razão pela qual não mais persiste os efeitos deletérios do art. 366 do Código de Processo Penal, tampouco risco de frustração da aplicação da lei penal, no caso de condenação do paciente.

A prisão preventiva é regida pela regra
rebus sic stantibus
, prevista no art. 316 do Código de Processo Penal, o que significa dizer que o julgador deverá revogá-la se verificar a superveniência fática ou jurídica que demonstra a desnecessidade da medida.

É o entendimento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT –
PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIV
O – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

[...]

“A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000)

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000)

“Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal” (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000).

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

(N.U 1020084-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

N
o caso concreto, não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva do paciente com o objetivo de garantir a aplicação da penal, caso condenado, tendo em vista a constituição de advogado na ação penal de origem e a informação do atual endereço do paciente.

A demonstrar ainda mais a ausência de
periculum
libertatis
, a Procuradoria-Geral de Justiça destacou que o paciente sempre se apresentara na fase extrajudicial para prestar esclarecimentos e fora localizado para o cumprimento do mandado de prisão preventiva:

“Ao contrário, se fosse possível deduzir, melhor seria imaginar que ele esteve pronto para responder por seus atos perante o Poder Judiciário,
tanto que na longa fase do Inquérito Policial ele sempre se apresentou para prestar esclarecimentos
; e nessa linha, concluir-se-ia que, em rigor, o que ocorreu foi que, depois de mais de cinco anos do fato criminoso as circunstâncias da vida o levaram a mudar de cidade e avançar em novos horizontes, sem o propósito, portanto, de “fugir no mundo”. Aliás, em abono a isso tudo,
basta ver que a polícia não teve o menor trabalho para
encontra-lo
após ser decretada sua prisão
; seu paradeiro” (id.
209187188)

Do mesmo modo, a garantia da ordem pública, embora citada no decreto cautelar, encontra-se desprovida de fundamentação concreta e atual, já que, neste ponto, a decisão de prisão preventiva se limita a mencionar o
modus operandi
do crime de homicídio ocorrido há mais de uma década.

Ante todo o exposto, a prisão preventiva do paciente não mais se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista a constituição de advogado e a atualização de seu endereço, bem como, no que se refere à ordem pública, inexiste fundamentação concreta e atual acerca da eventual periculosidade do paciente.

Portanto,
concedo parcialmente a ordem
de
habeas corpus
, em sintonia com o parecer ministerial, para substituir
a
prisão cautelar imposta ao paciente
Aldecir

Guollo
pelas seguintes medidas cautelares:
a) obrigação de manter atualizado o seu endereço; b) comparecimento a todos os atos do processo;c) outras que o juízo de origem entender pertinentes.

Deverá o paciente ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura, pelo Juízo de origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024